Tribunal: TJSP
Processo: 2208515-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de impugnação da executada, com condicionamento todavia do levantamento pelo exequente de depósito pecuniário à prestação de caução. Descabimento. Crédito em execução relativo a honorários sucumbenciais, portanto de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC). Expressa previsão no art. 521, I, do mesmo Código, quanto à dispensa de caução em

Ementa:
Processual. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de impugnação da executada, com condicionamento todavia do levantamento pelo exequente de depósito pecuniário à prestação de caução. Descabimento. Crédito em execução relativo a honorários sucumbenciais, portanto de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC). Expressa previsão no art. 521, I, do mesmo Código, quanto à dispensa de caução em tal hipótese. Pendência, além disso, em face da decisão exequenda, apenas de agravo contra decisão denegatória de recurso especial. Dispensa de caução também nesse caso, à luz do inciso III do referido art. 521. Decisão agravada reformada nessa parte. Agravo de instrumento do exequente provido.